Tribunal: STF
Processo: RE 1380930
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO LEADING CASE DO RE Nº 1.384.562-RG/RS, TEMA RG Nº 1.226. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. ART. 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. SOBRESTAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 328 DO RISTF. BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, que reputou inconstitucional o art. 11 da EC nº 103, de 2019, dispositivo pelo qual prevista a progressividade de alíquotas das contribuições previdenciárias recolhidas no âmbito do serviço público. Cito trecho da fundamentação daquele decisum:



    “Tenho que essa sistemática de tributação progressiva viola o princípio da isonomia e, além disso, é confiscatória. 



    O princípio da isonomia é violado na medida em que a contribuição previdenciária recolhida pelo servidor público, ainda que dentro de um sistema com caráter contributivo e solidário, passa a ser feita em patamares injustificadamente elevados e desiguais, chegando ao percentual de 22%. 



    A progressividade trazida pela Emenda Constitucional nº 103/2019 revela-se, outrossim, confiscatória, o que é vedado pela cláusula pétrea do art. 150, inciso IV, da Constituição da República. O seu caráter confiscatório decorre do fato de que, somando-se a contribuição previdenciária de até 22% ao imposto de renda (com alíquotas de até 27,5%), a tributação nominal dos vencimentos e das pensões pode chegar a quase 50% da renda, o que, somado à tributação da propriedade e à pesadíssima tributação do consumo que há no Brasil (entre as mais elevadas do mundo), malfere o núcleo essencial da garantia da propriedade, tutelado pelo princípio do não confisco.” (e-doc. 59, p. 2-3; grifos no original).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “b” do permissivo constitucional, a recorrente aduz a constitucionalidade da progressão da exação previdenciária mediante o aumento das alíquotas à medida da base contributiva do servidor público vinculada à sua remuneração. Assevera que a progressividade está a serviço dos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, não havendo que se falar em inconstitucionalidade (e-doc. 79).



     



    3. A parte recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 88).



    4. O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 92).



    É o relatório.



    Decido.



    5. No julgamento do RE nº 1.384.562-RG/RS, Tema RG nº 1.226, o Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “constitucionalidade do artigo 11, § 1º, incisos V a VIII, da Emenda Constitucional 103/2019, ante a previsão de alíquotas progressivas às contribuições previdenciárias dos servidores públicos federais”. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. INCISOS V A VIII DO § 1º DO ARTIGO 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 E 6.367. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (RE nº 1.384.562-RG/RS, Tema RG nº 1.226, Min. Rel. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/08/2022, p. 17/08/2022).



    6. O processo foi inicialmente incluído em Sessão do Plenário Virtual de 10/02/2023 a 17/02/2023, quando solicitada vista pelo eminente Min. Ricardo Lewandowski. Decorrido o prazo regimental de devolução, o processo retornou na Sessão no período de 10/06/2023 a 23/06/2023 e, com um placar de 4 votos a 3, pela constitucionalidade da progressão de alíquotas, houve pedido de destaque do julgamento pelo e. Min. Luiz Fux.



    7. Neste panorama, impõe-se a devolução dos autos à origem até o julgamento de mérito da questão pelo Supremo, após o que deverá se observar o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    8. Ante o exposto, determino o sobrestamento do recurso na origem, até o julgamento do RE nº 1.384.562-RG/RS, Tema RG nº 1.226, para posterior observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator